Tribunal: TJES
Processo: 0014068-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014068-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DA CONCEICAO MENDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGADA ILEGALIDADE NO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidato eliminado do concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, em razão de contraindicação no exame psicossomático. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade de produção de provas periciais, irregularidades no edital e no exame psicossomático, bem como violação do princípio da isonomia e irregularidades no processo de recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas adicionais; (ii) analisar a legalidade e objetividade dos critérios adotados no exame psicossomático; (iii) verificar se houve irregularidades no edital e no processo administrativo de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas suficientes já constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. O indeferimento de prova pericial e testemunhal é legítimo quando o juiz entende que estas são impertinentes para o deslinde da controvérsia.

O exame psicossomático previsto no edital nº 01/2018 observou critérios objetivos, descritos no Anexo III, com base em percentis previamente estabelecidos. A previsão editalícia possui respaldo na Lei Estadual nº 6.839/2001, sendo legítima a exigência do exame.

A jurisprudência do STJ admite a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos desde que haja previsão legal e critérios objetivos, o que foi atendido no caso. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo, limitando-se ao controle de legalidade.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi elidida, uma vez que o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais, sendo válida a contraindicação do candidato.

Não há irregularidade no processo de recurso administrativo, que respeitou o direito de devolução e assegurou o acesso às razões da contraindicação, conforme previsto no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público é legítima quando o edital prevê critérios objetivos de avaliação e há previsão legal para a realização do exame.

O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a prova pericial é dispensada por ser considerada impertinente para a resolução da lide.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece até que se prove o contrário, sendo inviável a revisão judicial do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.839/2001, art. 2º; CPC/2015, arts. 355, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018; TJES, Apelação Cível nº 024190128983, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 31/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Retornaram os autos a este gabinete em razão da retirada do presente processo da pauta virtual, com fulcro no art. 3º, §1º, da RESOLUÇÃO Nº 037/2024 deste e. TJES.

Para que os autos retomem o fluxo de julgamento, registro, novamente, o relatório.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFERSON DA CONCEIÇÃO MENDES
contra a sentença de fls. 476/479-v integrada à fl. 505/505-v, proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão que visava sua reintegração ao concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente, regido pelo Edital 01/2018 - PMES. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado o apelante sustenta em suas razões de fls. 507/518-v, que I) a sentença é nula, por cerceamento de defesa, pois a matéria tratada na presente ação não é exclusivamente de direito; (II) houve violação ao edital, diante da não aplicação do critério de análise técnica global dos atributos psicossomáticos; (III) o edital do certame possui irregularidades, pois não descreve objetivamente os critérios a serem adotados para avaliação dos candidatos, bem como para a correção dos seus testes; (IV) os candidatos foram prejudicados na fase de apresentação de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática, pois não foi possível obter acesso integral ao teste; (V) houve decisão surpresa quanto aos ônus sucumbenciais, pois a ação foi proposta perante o juizado especial fazendário, não tendo sido exigidas as custas quando da remessa à Vara da Fazenda.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

À vista de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pleitos iniciais.

Contrarrazões às fls. 524/534-v e 535/569, ambas pelo desprovimento do apelo.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Vitória, na data da assinatura digital.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFERSON DA CONCEIÇÃO MENDES
contra a sentença de fls. 476/479-v integrada à fl. 505/505-v, proferida pela Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão que visava sua reintegração ao concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente, regido pelo Edital 01/2018 - PMES. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado o apelante sustenta em suas razões de fls. 507/518-v, que
I)
a sentença é nula, por cerceamento de defesa, pois a matéria tratada na presente ação não é exclusivamente de direito;
(II)
houve violação ao edital, diante da não aplicação do critério de análise técnica global dos atributos psicossomáticos;
(III)
o edital do certame possui irregularidades, pois não descreve objetivamente os critérios a serem adotados para avaliação dos candidatos, bem como para a correção dos seus testes;
(IV)
os candidatos foram prejudicados na fase de apresentação de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática, pois não foi possível obter acesso integral ao teste;
(V)
houve decisão surpresa quanto aos ônus sucumbenciais, pois a ação foi proposta perante o juizado especial fazendário, não tendo sido exigidas as custas quando da remessa à Vara da Fazenda.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em breve síntese, o ora apelante, ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
alegando que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2018 PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Destaca que foi contraindicado no Exame Psicossomático, 4ª Etapa do Certame, por ter sido contraindicado nos seguintes itens: atenção concentrada, memória, e ansiedade.

Anota que apresentou recurso administrativo contra o resultado do exame, tendo obtido resposta, por meio do Edital Retificado, que novamente o contraindicou.

Sustenta que a sua eliminação foi irregular, haja vista que há diversos indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que inicialmente houve um índice muito alto de reprovação de candidatos.

Afirma que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Alega, ainda, que tais irregularidades encontradas pelo Conselho Regional ensejaram a abertura por parte do Ministério Público de procedimento preparatório e que, passados quatro meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 (três) ou mais características.

Todavia, mesmo com a referida alteração permaneceu contraindicado no exame.

Diante disso, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, o que vai de encontro a entendimento do STF e a Incidente de uniformização de jurisprudência do E. TJES.

Esclarece, por fim, que também que foi submetido a novo teste, com psicóloga devidamente capacitada e regularmente habilitada pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo o resultado denotado o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo Edital do concurso em tela, conforme laudo anexado à inicial.

Decorrido o trâmite processual, foi proferida a sentença ora impugnada, julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento principal de que o exame psicossomático foi realizado de acordo com a previsão objetiva editalícia e com atenção aos requisitos legais para a realização de testes de tal natureza.

Dito isso, não o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo magistrado de primeiro grau, da realização de perícia ou prova testemunhal, dada a impertinência destas provas para a solução do caso.

Especificamente em relação à prova pericial, esta Egrégia Corte, em caso assemelhado ao presente, externou o seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

Inclusive, em caso também análogo ao discutido nestes autos, esta Corte decidiu que “
A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

Por tais razões,
rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa.

Ultrapassadas tais questões, quanto ao mérito propriamente dito, vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona José dos Santos Carvalho Filho
1
:

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

[...]

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

No caso concreto, o apelante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSD/PMES – por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: “atenção concentrada”; “memória”; e “ansiedade”.

Veja-se que o edital, em seu Anexo III, indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado
(percentil)
de cada uma, não havendo que se falar em necessidade de análise global dos atributos. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

Em outras palavras, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 001/2018 – CFSd/PMES – previsão expressa no item 14 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não restam dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já se posicionou esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, ao afirma ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
, senão vejamos (TJES, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011).

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Nestas condições importa dizer que deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Há de se dar especial atenção também ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. A imperiosa atenção à isonomia impede, ademais, que se considere o laudo particular que teria concluído apto o apelante para ocupar o cargo pretendido, até mesmo porque possivelmente realizado em descompasso com as previsões e critérios editalícios.

Já decidiu este Tribunal que “
Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro.
No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
.”
(TJES – AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

Além disso, verifica-se que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado no exame psicossomático foi respeitada no certame, conforme afere-se nos itens 14.9.1 e 16.1.8 do respectivo Edital.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa
no recurso administrativo
, porquanto não teria sido possibilitado ao recorrente ter acesso ao resultado de seus testes psicológicos, o Edital nº 03/2018 previa o seguinte:

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação,
através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato.

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Apesar das alegações do apelante, aos candidatos não recomendados foi disponibilizada uma entrevista devolutiva, oportunidade em que lhes foram apresentadas a ficha da avaliação psicológica contendo os itens avaliados e os resultados a cada um destes itens, como resultado de aptidão ou não do candidato.

Prosseguindo, quanto a supostas irregularidades que teriam sido verificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, verifico que foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSd/2018, justamente em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do apelante.

Antes da retificação, o candidato que não atingisse os percentis esperados em
uma única característica
já seria considerado contraindicado. Após a retificação,
foram abrandadas as hipóteses de eliminação de candidatos
, com a previsão de que o candidato seria considerado contraindicado se não atingisse os percentis esperados em
três ou mais características
. Manteve-se, portanto, a contraindicação do apelante.

Portanto, ao que se constata, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as alegações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, como já visto, não há espaço para adentrar-se no mérito administrativo.

Destarte, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a comprovação, pelo interessado, de desrespeito aos limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado com o fito de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (STJ; EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013), o que não ocorreu.

Conclui-se, portanto, pela preservação da presunção de veracidade do laudo psicológico realizado pela Administração Pública durante o certame em questão, do qual denota-se a observância de todos os requisitos exigidos para sua confecção.

Colaciona-se precedentes desta Corte Estadual em relação ao mesmo edital objeto destes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD.
REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada.

7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5002124- 37.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Raphael Americano Camara – j. 20/07/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$800,00, observada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, passo a uma análise do autos para melhor verificação conjunto fático-probatório.

Cinge-se a controvérsia em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente na 4ª etapa, relativa à avaliação psicológica, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº01/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018.

O douto Relator manteve o julgamento de improcedência da pretensão autoral, negando provimento ao apelo do candidato.

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados no voto condutor, hei por bem inaugurar divergência, por coerência ao posicionamento já externado em outros casos semelhantes.

Segundo se depreende, o concurso público para o cargo de soldado combatente da briosa PMES, regulado pelo Edital nº 01/2018, teve previsão de quatro etapas iniciais, a serem executadas pelo Instituto AOCP: provas objetiva e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima e pontuação de CNH, exame de aptidão física e exame psicossomático.

Na fase de avaliação psicossomática, o Anexo III assim previa: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais, características
”, tais como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, dentre outros.

No entanto, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, o Anexo III passou a ostentar a seguinte redação: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais, características
”, ampliando, assim, a possibilidade de aprovação dos candidatos no exame psicossomático.

A modificação fora promovida pela Administração da Polícia Militar e pelo Instituto AOCP, após denúncia formulada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, noticiando diversas irregularidades na concepção e condução dos testes psicológicos.

Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à
possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público
apenas em caso de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei que discipline a carreira
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate. 2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes. 3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro.
Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. 2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.
3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.
4. Recurso ordinário provido (RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013) (destaquei)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2)
Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos.
3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013) (destaquei)

Com efeito,
a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática, sem devida justificativa, não se enquadra na exceção admitida pela jurisprudência
.

Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a
isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica
.

Registre-se que a alteração não afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do teste, porquanto envolvem a metodologia, aplicação e correção dos perfis analisados, isto é, toda a etapa psicológica.

Assim, o candidato deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do
Tema 1.009
: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
”.

Neste sentido trago precedente recente desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018-CFO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DEMONSTRADA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. A exigibilidade do exame psicossomático, aplicável ao caso em cotejo, por sua vez, encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que “é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023). 3.
No caso vertente, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame. 4. Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador
. Precedentes TJES. (Data: 05/Mar/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006061-55.2022.8.08.0021 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Curso de Formação) (destaquei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESULTADO INCONGRUENTE. NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação 3.
Em que pese o Edital n. 01/2018, que regeu o concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos, extrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada
. 4.
Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Vitória, 14 de novembro de 2023. RELATORA (Data: 20/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0013310-08.2019.8.08.0035 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Classificação e/ou Preterição)

Cumpre também registrar que, em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e objetividade nos critérios estabelecidos.

Nesse contexto, imperiosa a transcrição do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE (fls. 122, autos físicos), o qual, por solicitação realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espíritos Santo, teceu os seguintes comentários acerca dos critérios utilizados no exame psicossomático:

(...)

As manifestações técnicas, os critérios de aptidão estabelecidos em certames anteriores para provimento de cargos da mesma natureza,
a desproporcionalidade da relevância conferida a esta etapa do certame em detrimento das demais indicam que os
critérios adotados nos editais em análise não se apresentam os corretos para aferir a aptidão do candidato
. Entretanto, conclusão nesse sentido é de competência exclusiva da banca examinadora.

Nesse ponto, ainda que os referidos aspectos técnicos fujam do plexo de competências desta Procuradoria Jurídica,
chama à atenção o item 10.3.3.4 do Edital, que dispõe acerca da classificação final da fase de exame psicossomático, prevendo que esta será obtida por meio de
análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato
.

Ora, se o exame psicossomático deve considerar de forma global todo o material produzido pelo candidato,
parece contraditório à aludida norma editalícia a previsão de contraindicação do candidato quanto não atingir os percentis esperados em apenas uma das características
.

(...)

Como se pode observar, tal contradição apontada pela PGE, bem como as demais irregularidades demonstradas pelo CRP, foram mantidas com a alteração das regras editalícias pelo 4º Termo de Retificação.

Logo,
independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor,
tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica
, conferindo ao autor o direito de
prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

Isso porque, na esteira do que tem advertido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

No mesmo sentido dos argumentos acima apresentados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios. 2.
As considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo somado ao fato de que os critérios adotados pela banca examinadora na realização do exame psicossomático já foram alterados, reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade dos mesmos.
3. Sobretudo porque, os critérios elencados no edital não devem expressar caráter demasiadamente discricionário e subjetivo, tampouco se utilizar de conceitos vagos, amplos e imprecisos, sob pena de macular a legalidade da avaliação psicológica. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016163, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão,
mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características
, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia
(sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018318, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 2. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III. 3. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade. (grifamos). 4.O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente. (grifamos). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000459-20.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/08/2020)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente e determinar a sua submissão a novo exame psicotécnico, nos termos editalícios.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, ficando os apelados condenados solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Fica convocado o Desembargador Fábio Brasil Nery, os autos irão com vista para Sua Excelência.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/11/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Jefferson da Conceição Mendes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de reintegração ao concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente, regido pelo Edital 01/2018 – PMES.

Em seu voto de relatoria, o e. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos e. Desembargadores Carlos Simões Fonseca e Fernando Estevam Bravin Ruy.

Divergindo, a e. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deu provimento ao apelo para declarar nulo o ato de eliminação do candidato.

Pois bem.

Sem delongas, acompanho o voto de relatoria pois, consoante se infere dos autos, o apelante foi contraindicado em 03 (três) das características avaliadas.

São três os requisitos necessários para a validade do exame psicossomático em concurso público, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Neste caso, há previsão na legislação de regência (art. 1º, da lei nº 6.184/2000) e no edital, assim como também há previsão de cabimento de recurso em razão da avaliação.

Acerca dos critérios da avaliação psicológica, saliento que este Tribunal de Justiça, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Confira-se:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2- O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Neste caso, entendo que dita exigência foi satisfeita, restando demonstrados os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que afasta o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Por fim, em que pese a alteração dos critérios do exame psicossomático, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação do autor da demanda, porquanto foi contraindicado antes e depois das modificações, ainda que abrandadas as exigências pela Administração.

Feitas tais considerações, acompanho integralmente o voto de relatoria para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

lsl*

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 17.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

JEFERSON DA CONCEIÇÃO MENDES

contra a
sentença
de

fls.
476/479-v
integrada à fl. 505/505-v
, proferida pel
a

J
u
í
z
o

de Direito
da

1
ª
Vara d
e
Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
d
e

Vitória
,
que
n
a

A
ção
O
rdinária
ajuizada
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou
im
procedente a pretensão
que visava sua reintegração ao concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente, regido pelo Edital 01/2018 - PMES
. Nesses termos, condenou o
apelante
ao pagamento
das custas processuais e
honorários sucumbenciais arbitrados em
R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignad
o

o
apelante
sustenta
em suas razões
de
fls.
507/518
-v
,
que
I)

a sentença é nula, por cerceamento de defesa, pois a matéria tratada na presente ação não é exclusivamente de direito
;

(I
I
)
houve violação ao edital, diante da não aplicação do critério de análise técnica global dos atributos psicossomáticos;
(
I
II
)
o edital do certame possui irregularidades, pois não descreve objetivamente os critérios a serem adotados para avaliação dos candidatos, bem como para a correção dos seus testes;
(
I
V)
os candidatos foram prejudicados na fase de apresentação de recurso contra o resultado da avaliação psicossomática, pois não foi possível obter acesso integral ao teste;
(V)
houve decisão surpresa quanto aos ônus sucumbenciais, pois a ação foi proposta perante o juizado especial fazendário, não tendo sido exigidas as custas quando da remessa à Vara da Fazenda.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

E
m breve síntese,
o
ora apelante, ajuizou ação
ordinária
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
alegando que se inscreveu para o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatent
e
, regido pelo Edital nº 0
1
/2018 PMES, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Destaca que foi contraindicado no Exame Psicossomático, 4ª Etapa do Certame, por ter sido contraindicado nos seguintes itens: atenção concentrada, memória,
e ansiedade
.

Anota que apresentou recurso administrativo contra o resultado do exame, tendo obtido resposta, por meio do Edital Retificado, que novamente o contraindicou.

Sustenta que a sua eliminação foi irregular, haja vista que há diversos indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que inicialmente houve um índice muito alto de reprovação de candidatos.

Afirma que em reunião realizada junto ao Ministério Público Estadual, as representantes do Conselho Regional de Psicologia destacaram a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global e não por meio de percentis.

Alega, ainda, que tais irregularidades encontradas pelo Conselho Regional ensejaram a abertura por parte do Ministério Público de procedimento preparatório e que, passados quatro meses da entrega da nota final da etapa psicossomática, foi noticiado que o Edital do concurso seria retificado, passando a considerar que seriam contraindicados apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 (três) ou mais características.

Todavia, mesmo com a referida alteração permaneceu contraindicado no exame.

Diante disso, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, o que vai de encontro a entendimento do STF e a Incidente de uniformização de jurisprudência do E. TJES.

Esclarece,
por fim, que
também que foi submetido a novo teste, com psicóloga devidamente capacitada e regularmente habilitada pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo o resultado denotado o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo Edital do concurso em tela, conforme laudo
anexado à inicial.

Decorrido o trâmite processual, foi proferida a sentença ora impugnada, julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento principal de que o exame psicossomático foi realizado de acordo com a previsão objetiva editalícia e com atenção aos requisitos legais para a realização de testes de tal natureza.

Dito isso,
não
o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo magistrado de primeiro grau, da realização de perícia
ou prova testemunhal, dada a impertinência destas provas para a solução do caso.

Especificamente em relação à prova pericial,
esta Egrégia Corte, em caso assemelhado ao presente, externou o seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).
Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

Inclusive, em caso também análogo ao discutido nestes autos, esta Corte decidiu que
“A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190135681, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

Por tais razões,
rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ultrapassadas tais questões, quanto ao mérito propriamente dito, vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona José dos Santos Carvalho Filho
1
:

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

[...]

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

No caso concreto, o apelante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSD/PMES – por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: “atenção concentrada”; “memória”; e “ansiedade”.

Veja-se que o edital, em seu Anexo III, indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado
(percentil)
de cada uma, não havendo que se falar em necessidade de análise global dos atributos. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

Em outras palavras, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 001/2018 – CFSd/PMES – previsão expressa no item 14 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não restam dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já se posicionou esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, ao afirma ser
“plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”
, senão vejamos (TJES, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011).

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Nestas condições importa dizer que deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Há de se dar especial atenção também ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. A imperiosa atenção à isonomia impede, ademais, que se considere o laudo particular que teria concluído apto o apelante para ocupar o cargo pretendido, até mesmo porque possivelmente realizado em descompasso com as previsões e critérios editalícios.

Já decidiu este Tribunal que
“Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro.
No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
.”
(TJES – AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

Além disso, verifica-se que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado no exame psicossomático foi respeitada no certame, conforme afere-se nos itens 14.9.1 e 16.1.8 do respectivo Edital.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa
no recurso administrativo
, porquanto não teria sido possibilitado ao recorrente ter acesso ao resultado de seus testes psicológicos, o Edital nº 03/2018 previa o seguinte:

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma
entrevista devolutiva
.
Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP –Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato.

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d)será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração

Apesar das alegações do apelante, aos candidatos não recomendados foi disponibilizada uma entrevista devolutiva, oportunidade em que lhes foram apresentadas a ficha da avaliação psicológica contendo os itens avaliados e os resultados a cada um destes itens, como resultado de aptidão ou não do candidato.

Prosseguindo,
quanto a supostas irregularidades que teriam sido verificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, verifico que foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSd/2018, justamente em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do apelante.

Antes da retificação, o candidato que não atingisse os percentis esperados em
uma única característica
já seria considerado contraindicado. Após a retificação,
foram abrandadas as hipóteses de eliminação de candidatos
, com a previsão de que o candidato seria considerado contraindicado se não atingisse os percentis esperados em
três ou mais características
. Manteve-se, portanto, a contraindicação do apelante.

Portanto, ao que se constata, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as alegações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, como já visto, não há espaço para adentrar-se no mérito administrativo.

Destarte, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a comprovação, pelo interessado, de desrespeito aos limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado com o fito de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (STJ; EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013), o que não ocorreu.

Conclui-se, portanto, pela preservação da presunção de veracidade do laudo psicológico realizado pela Administração Pública durante o certame em questão, do qual denota-se a observância de todos os requisitos exigidos para sua confecção.

Colaciona-se precedentes desta Corte Estadual em relação ao mesmo edital objeto destes autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD.
REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5002124-37.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Raphael Americano Camara – j. 20/07/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 800,00, observada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 17.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014068-20.2019.8.08.0024

APTE: JEFFERSON DA CONCEICAO MENDES

APDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO – VISTA

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, passo a uma analise do autos para melhor verificação conjunto fático-probatório.

Cinge-se a controvérsia em torno da legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente na 4ª etapa, relativa à avaliação psicológica, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº01/2018, CFSd 2018/PMS, de 20 de junho de 2018.

O douto Relator manteve o julgamento de improcedência da pretensão autoral, negando provimento ao apelo do candidato.

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados no voto condutor, hei por bem inaugurar divergência, por coerência ao posicionamento já externado em outros casos semelhantes.

Segundo se depreende, o concurso público para o cargo de soldado combatente da briosa PMES, regulado pelo Edital nº 01/2018, teve previsão de quatro etapas iniciais, a serem executadas pelo Instituto AOCP: provas objetiva e de redação, entrega de documentação para aferição de idade máxima e pontuação de CNH, exame de aptidão física e exame psicossomático.

Na fase de avaliação psicossomática, o Anexo III assim previa: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais, características
”, tais como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, dentre outros.

No entanto, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, o Anexo III passou a ostentar a seguinte redação: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais, características
”, ampliando, assim, a possibilidade de aprovação dos candidatos no exame psicossomático.

A modificação fora promovida pela Administração da Polícia Militar e pelo Instituto AOCP, após denúncia formulada pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo ao Ministério Público Estadual, noticiando diversas irregularidades na concepção e condução dos testes psicológicos.

Delineado o contexto fático da controvérsia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto à
possibilidade de alteração das regras editalícias no decorrer do concurso público
apenas em caso de alteração legislativa posterior, a exemplo da edição de lei que discipline a carreira
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.
2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. SIMPLES FALTA DE MENÇÃO EXPLÍCITA A DISPOSITIVOS LEGAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONCURSO. EDITAL. ALTERAÇÃO VEDADA ENQUANTO NÃO CONCLUÍDO E HOMOLOGADO O CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita dos artigos de lei referidos no recurso ou a falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, das alegações da parte, mas a não-apreciação das questões jurídicas postas em debate. 2. Ademais, os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Precedentes. 3. No tocante à alegada violação do art. 41 da Lei n. 8.666/93, o segundo edital não é um novo instrumento, mas simples continuação do primeiro.
Quanto ao tema, é larga a jurisprudência do STJ no sentido de que é vedada, enquanto não concluído o certame, qualquer alteração no edital, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente. Decisão correta do Tribunal de Origem, com base nos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1109570/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia. 2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural.
3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.
4. Recurso ordinário provido (RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013) (destaquei)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Ausência de comprovação de convocação do candidato para matrícula no curso de formação por veículo oficial. mérito. ATO ADMINISTRATIVO que altera EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO EM CURSO em virtude de promulgação de lei complementar posterior. Nulidade. Princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Recurso Desprovido. 1) Não tendo feito o agravante prova da convocação regular do candidato por meio de veículo oficial para matrícula no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, não há que se falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada. 2)
Muito embora a jurisprudência pátria admita a alteração do edital durante o concurso público em virtude de disposição legal superveniente, há lesão aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica quando se altera regra editalícia de certame que previa a aferição do limite de idade para ingresso na carreira no momento da inscrição no concurso, e passa a exigir tal verificação no ato de matrícula no curso de formação em processo seletivo que já se arrasta por dois anos, tendo já sido o candidato, que à época preenchia o limite etário, aprovado em seis etapas.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024100132810, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECURSO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O edital é a lei do concurso e as regras nele contidas vinculam os Candidatos e a Administração. 2 - Há que se prestigiar a segurança jurídica não se admitindo que a Administração promova alterações nas cláusulas editalícias, à exceção daquelas que decorram de mudança legislativa ou objetivem fazer o acertamento de erro material contido no texto, abalando a confiança dos candidatos nos critérios previamente estabelecidos e causando-lhes prejuízos.
3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024090124488, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/06/2013) (destaquei)

Com efeito,
a modificação dos critérios de eliminação dos candidatos na fase psicossomática, sem devida justificativa, não se enquadra na exceção admitida pela jurisprudência
.

Ao revés, a medida implica violação dos princípios que norteiam a atividade da Administração, tais como a
isonomia, vinculação ao edital, boa-fé e segurança jurídica
.

Registre-se que a alteração não afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia na aplicação do teste, porquanto envolvem a metodologia, aplicação e correção dos perfis analisados, isto é, toda a etapa psicológica.

Assim, o candidato deverá ser submetido a nova avaliação, nos termos editalícios, em harmonia com o entendimento do Excelso Pretório, firmado no julgamento do
Tema 1.009
: “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
”.

Neste sentido trago precedente recente desta Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018-CFO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO EDITALÍCIA – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DEMONSTRADA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 2. A exigibilidade do exame psicossomático, aplicável ao caso em cotejo, por sua vez, encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que “é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023). 3.
No caso vertente, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame. 4. Carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de subjetividade do avaliador
. Precedentes TJES. (Data: 05/Mar/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006061-55.2022.8.08.0021 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Curso de Formação) (destaquei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESULTADO INCONGRUENTE. NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação 3.
Em que pese o Edital n. 01/2018, que regeu o concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos, extrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada
. 4.
Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Vitória, 14 de novembro de 2023. RELATORA (Data: 20/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0013310-08.2019.8.08.0035 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Classificação e/ou Preterição)

Cumpre também registrar que, em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e objetividade nos critérios estabelecidos.

Nesse contexto, imperiosa a transcrição do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE (fls. 122, autos físicos), o qual, por solicitação realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espíritos Santo, teceu os seguintes comentários acerca dos critérios utilizados no exame psicossomático:

(...)

As manifestações técnicas, os critérios de aptidão estabelecidos em certames anteriores para provimento de cargos da mesma natureza,
a desproporcionalidade da relevância conferida a esta etapa do certame em detrimento das demais indicam que os
critérios adotados nos editais em análise não se apresentam os corretos para aferir a aptidão do candidato
. Entretanto, conclusão nesse sentido é de competência exclusiva da banca examinadora.

Nesse ponto, ainda que os referidos aspectos técnicos fujam do plexo de competências desta Procuradoria Jurídica,
chama à atenção o item 10.3.3.4 do Edital, que dispõe acerca da classificação final da fase de exame psicossomático, prevendo que esta será obtida por meio de
análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato
.

Ora, se o exame psicossomático deve considerar de forma global todo o material produzido pelo candidato,
parece contraditório à aludida norma editalícia a previsão de contraindicação do candidato quanto não atingir os percentis esperados em apenas uma das características
.

(...)

Como se pode observar, tal contradição apontada pela PGE, bem como as demais irregularidades demonstradas pelo CRP, foram mantidas com a alteração das regras editalícias pelo 4º Termo de Retificação.

Logo,
independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor,
tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica
, conferindo ao autor o direito de
prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

Isso porque, na esteira do que tem advertido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

No mesmo sentido dos argumentos acima apresentados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios. 2.
As considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo somado ao fato de que os critérios adotados pela banca examinadora na realização do exame psicossomático já foram alterados, reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade dos mesmos.
3. Sobretudo porque, os critérios elencados no edital não devem expressar caráter demasiadamente discricionário e subjetivo, tampouco se utilizar de conceitos vagos, amplos e imprecisos, sob pena de macular a legalidade da avaliação psicológica. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016163, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão,
mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características
, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia
(sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018318, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 2. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III. 3. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade. (grifamos). 4.O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente. (grifamos). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000459-20.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/08/2020)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente e determinar a sua submissão a novo exame psicotécnico, nos termos editalícios.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, ficando os apelados condenados solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Na esteira do que venho decidindo acerca da aplicação do Teste Psicossomático no concurso

público para admissão ao Curso de Soldado Combatente,

regido pelo Edital 01/2018 - PMES,

ACOMPANHO
o voto de relatoria para negar provimento ao recuso interposto.

V O T O

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Jefferson da Conceição Mendes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de reintegração ao concurso público para admissão ao Curso de Soldado Combatente, regido pelo Edital 01/2018 – PMES.

Em seu voto de relatoria, o e. Desembargador Sérgio Ricardo de Souza negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos e. Desembargadores Carlos Simões Fonseca e Fernando Estevam Bravin Ruy.

Divergindo, a e. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deu provimento ao apelo para declarar nulo o ato de eliminação do candidato.

Pois bem.

Sem delongas, acompanho o voto de relatoria pois, consoante se infere dos autos, o apelante foi contraindicado em 03 (três) das características avaliadas.

São três os requisitos necessários para a validade do exame psicossomático em concurso público, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Neste caso, há previsão na legislação de regência (art. 1º, da lei nº 6.184/2000) e no edital, assim como também há previsão de cabimento de recurso em razão da avaliação.

Acerca dos critérios da avaliação psicológica, saliento que este Tribunal de Justiça, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Confira-se:

EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2- O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Neste caso, entendo que dita exigência foi satisfeita, restando demonstrados os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que afasta o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Por fim, em que pese a alteração dos critérios do exame psicossomático, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação do autor da demanda, porquanto foi contraindicado antes e depois das modificações, ainda que abrandadas as exigências pela Administração.

Feitas tais considerações, acompanho integralmente o voto de relatoria para
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.